Tribunal: TJMT
Processo: 0039184-08.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0039184-08.2010.8.11.0041
RECORRENTE: CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 84659469) interposto por CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 73280474):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO – INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM O CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – DANOS MATERIAIS EMERGENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DOS VALORES EXIGIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANO NÃO QUANTIFICÁVEL OU HIPOTÉTICO – REEMBOLSO DAS DESPESAS COM O REPARO DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – INOVAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVO DA LIDE – SITUAÇAO INEXISTENTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇAO – IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E INCERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É imprescindível prova da existência e extensão do dano para fins de configuração do dever de indenizar, recompor ou ressarcir a título de danos materiais emergentes, visto que não existe responsabilidade civil sem lesão/dano e é inadmissível a pretensão embasada em dano abstrato ou hipotético. 2. Salvo em hipóteses expressamente previstas em lei, é defeso o pedido genérico, incerto ou indeterminado (CPC/73, art. 286), notadamente quando a pretensão guarda amplo grau de abstração e incerteza da ocorrência do evento futuro.
(TJ-MT - APL: 00391840820108110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/02/2021)
Opostos embargos de declaração (id 75422487), estes foram rejeitados (id 80791973).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por Carlos Adriano Fissel Ferrugem, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula a cláusula de cancelamento automático do contrato de seguro total de veículo entabulado entre as partes constante na apólice de fl. 29, bem como para condenar a ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos gastos com o conserto dos veículos envolvidos no acidente de trânsito.
O recorrente alega a violação ao artigo 1022, inciso I do CPC, ao argumento de que há contradição no aresto recorrido, pois embora o magistrado de 1o grau tenha reconhecido a relação de consumo existente entre as partes e invertido o ônus da prova, a câmara julgadora “(...) entendeu que o recorrente não logrou êxito trazer aos autos elementos de provas aptos a caracterizar o dano material requerido.”
Suscita a afronta aos artigos 1022, parágrafo único e 489, §1o, VI do CPC, ao fundamento de que “(...) o acórdão embargado possui omissão por falha de fundamentação, uma vez que nos termos do inciso VI do §1o do artigo 489 do CPC, tal decisão deixou de seguir enunciado de jurisprudência invocado pela parte, sem ter demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 6o, inciso VIII do CDC, e artigos 371, inciso I, §1o e 355, inciso I do CPC, pois embora o magistrado de 1o grau tenha reconhecido a relação de consumo existente entre as partes e invertido o ônus da prova, a câmara julgadora “(...) manteve a decisão de piso, que julgou o pedido para que a requerida fosse obrigada a pagar os danos ocorridos no veículo segurado, improcedente por ausência de provas de tais danos (...)”.
Argumenta que o aresto recorrido violou os artigos 295, inciso I, CPC/73 e 330, inciso I do CPC/2015, pois embora tenha considerado inepto o pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo conserto de outro veículo envolvido no sinistro em questão, “(...) não há alteração do pedido, pois a pretensão recursal é de que a recorrida, nesse item, fosse obrigada a cumprir com o pacto contratual, bem como que fosse obrigada a adimplir danos materiais e corporais causados a terceiros caso fosse demandado pelo terceiro prejudicado em razão do sinistro (...)”.
Recurso tempestivo (id 84800981) e preparado (id 84943490).
Contrarrazões apresentadas (id 88028483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, I CPC. Inexistência de contradição
A alegada ofensa ao artigo 1.022, I do CPC está amparada na assertiva de que há contradição no aresto recorrido, pois embora o magistrado de 1o grau tenha reconhecido a relação de consumo existente entre as partes e invertido o ônus da prova, a câmara julgadora “(...) entendeu que o recorrente não logrou êxito trazer aos autos elementos de provas aptos a caracterizar o dano material requerido.”
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que não há contradição em relação ao aludido ponto, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) a garantia ao consumidor hipossuficiente de inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII) não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), e, sim, mero mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo; o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, sendo assim, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo, como crê o autor/apelante/embargante. (...)”
A partir dessas premissas, verifica-se que não há contradição no acórdão recorrido, de forma que não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso I do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, VI e 1022, parágrafo único, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a alegada omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 6o, inciso VIII do CDC, e artigos 371, inciso I, §1o e 355, inciso I do CPC, o recorrente argumenta que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, a câmara julgadora “(...) manteve a decisão de piso, que julgou o pedido para que a requerida fosse obrigada a pagar os danos ocorridos no veículo segurado, improcedente por ausência de provas de tais danos (...)”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) bastaria ao autor exibir nos autos o recibo de quitação do serviço ou qualquer outro documento que comprovasse o dispêndio do dinheiro com os reparos, para que fosse assegurado o reembolso, mas, durante todo o tempo de trâmite processual, mesmo sendo prova essencial à demonstração do fato constitutivo de seu direito, e cujo ônus era de sua inteira responsabilidade (CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I) (...)”
Nesse aspecto, concluiu que “(...) embora se mostre crível e verossímil a realização de gastos, ou seja, a ocorrência do prejuízo material em decorrência do acidente/colisão que envolveu o veículo segurado, não é possível divisá-lo e nem quantificá-lo nos autos, pois não há prova de que o autor realizou as despesas do conserto do seu veículo de acordo com qualquer um dos orçamentos apresentados, e, como acima ressalvado, descabe a condenação indenizatória por dano impreciso, abstrato e, ao menos dentro deste processo, intangível (...)”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de provas quanto aos gastos efetivamente suportados com o conserto do veículo envolvido no sinistro em questão.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 295, inciso I, CPC/73 e 330, inciso I do CPC/2015, está amparada na assertiva de que embora o aresto recorrido tenha considerado inepto o pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo conserto de outro veículo envolvido no sinistro em questão, “(...) não há alteração do pedido, pois a pretensão recursal é de que a recorrida, nesse item, fosse obrigada a cumprir com o pacto contratual, bem como que fosse obrigada a adimplir danos materiais e corporais causados a terceiros caso fosse demandado pelo terceiro prejudicado em razão do sinistro (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto combatido:
“(...) Por falar em imprecisão, no que diz respeito à pretensão de reembolso dos valores destinados ao conserto do outro veículo envolvido no acidente, relembro que é defeso o pedido genérico, incerto ou indeterminado (CPC/73, art. 286), a exemplo daquele formulado na inicial para fins de condenação da Seguradora/ré “a adimplir danos materiais e corporais caudados a terceiros, caso seja demandado em razão do sinistro ora noticiado, até o limite da cobertura contida na apólice, e acidentes pessoais para os passageiros, caso seja necessário a sua utilização”, ante o amplo grau de abstração e incerteza da ocorrência de tais eventos futuros, aspecto que, inclusive, restou bem demonstrado nos autos ao se verificar que, embora a ação tenha sido ajuizada em 10.12.2010 (cf. Id. no 66006087), sendo sentenciado pela 1a vez em 15.02.2015 (cf. Id. no 66008502), foi somente em 01.11.2018 que o autor noticiou que compôs com o outro envolvido no acidente, exigindo, a partir daí, que a ré fosse “compelida na obrigação de reembolsar o autor sobre os valores do acordo” (cf. Id. no 66008537), o que inovou e modificou os contornos objetivos da lide, logo, em razão da inépcia da inicial nesse ponto (CPC/73, art. 295, I, ou CPC/15, art. 330, I), sequer cabe o conhecimento do tópico recursal relativo ao reembolso do dinheiro entregue ao terceiro. (...)”
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da destacada súmula e obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça